Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-65.2024.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000410-65.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CLEMENTINO TIRADO 03292765145 - CNPJ: 36.401.088/0001-09 (APELANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), ALINE KELLE VIEIRA MEDRADO - CPF: 061.283.231-70 (ADVOGADO), RENATO CLEMENTINO TIRADO - CPF: 032.927.651-45 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), RENATO CLEMENTINO TIRADO 03292765145 - CNPJ: 36.401.088/0001-09 (APELADO), ALINE KELLE VIEIRA MEDRADO - CPF: 061.283.231-70 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), RENATO CLEMENTINO TIRADO - CPF: 032.927.651-45 (APELADO), ALINE KELLE VIEIRA MEDRADO - CPF: 061.283.231-70 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO. RECURSO DE RENATO CLEMENTENTINO TÍRADO E OUTROS NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL
,
PROCESSUAL CIVIL
E BANCÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO
INDEVIDA.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A MÉDIA DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL. AFASTADA A LIMITAÇÃO.
COMPENSAÇÃO DE QUOTAS-CAPITAL.
REFORMADA A SENTENÇA. DECLARADA A
IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos
pela parte embargante e Cooperativa embargada,
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em embargos à execução, limitando as taxas de juros remuneratórios das Cédulas de Crédito Bancário no C10739375-8 e no C10734278-9 à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando os efeitos da mora e condenando a requerida à devolução simples dos valores pagos a maior, além de definir a divisão proporcional das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a limitação judicial dos juros remuneratórios contratados com fundamento em suposta abusividade por superação da taxa média de mercado; (
ii
) estabelecer se há excesso de execução em razão da ausência de compensação de quotas-capital liquidadas com os débitos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura, sendo possível sua pactuação acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade no caso concreto.

A taxa contratada nas Cédulas de Crédito Bancário em discussão, embora superior à taxa média de mercado, não ultrapassa de forma significativa esse parâmetro, estando dentro do intervalo aceitável conforme jurisprudência do STJ, não se evidenciando vantagem manifestamente excessiva ou desproporcional.

A ausência de prova concreta pela parte embargante de que os valores das quotas-capital liquidadas foram efetivamente utilizados para quitar os contratos executados impede o reconhecimento de excesso de execução.

A dedução genérica de valores sob a rubrica “pagamento de dívidas via c/c”, desacompanhada de comprovação da vinculação aos contratos executados, não é suficiente para afastar o crédito exequendo.

Não se configura julgamento extra petita quando o juízo, ao enfrentar alegação de excesso de execução, analisa os documentos juntados aos autos e conclui pela inexistência de vinculação objetiva entre os pagamentos e os débitos executados.

Os embargos à execução não se sujeitam aos efeitos da revelia, sendo ônus do embargante a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Cooperativa
embargada
provido. Recurso do embargante desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a pactuação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, desde que não caracterizada, no caso concreto, abusividade manifesta.

A limitação judicial dos juros remuneratórios exige demonstração objetiva de vantagem excessiva, o que não se presume pela mera superação da média de mercado.

A compensação de quotas-capital com débitos executados exige prova inequívoca da vinculação entre os pagamentos realizados e as obrigações exequendas.

O ônus da prova do excesso de execução nos embargos recai sobre o embargante, não sendo aplicável a ele o benefício da presunção decorrente da ausência de impugnação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, 389, parágrafo único, 406, 1.010, II e III; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
07.06.2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.424.417/PR, rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
16.02.2022; TJ-MS, Apelação Cível n. 0800840-68.2023.8.12.0031, Rel. Des. Alexandre
Raslan
, j. 22.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.
1000410-65.2024.8.11.0051

RENATO CLEMENTINO TIRADO (Pessoa física e jurídica) e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
X
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
e
RENATO CLEMENTINO TIRADO (Pessoa física e jurídica)
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível
, um
interposto por
RENATO CLEMENTINO TIRADO (Pessoa
s
física e jurídica
)
,
outro interposto pel
a

COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
ação
de embargos à execução,
ajuizada em face
por
RENATO CLEMENTINO TIRADO (Pessoa física e jurídica
)
,

para
limitar

a taxa dejuros remuneratórios das Cédulas de Crédito Bancário no C10739375-8 e no C10734278-9
,
na taxa média de mercado fixada pelo BCB, ou seja,em1,53% a.m. e1,13% a.m., respectivamente;
afastar
os efeitos da mora nas
referidas c
édulas
,

em face do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratóriosno período de normalidade dos contratos;
condenar
a
parte requerida à devolução
,

de forma simples, dos valores pagos a maior
,cujo valordeverá ser atualizado da seguinte forma:
i
)até a data de 31-8-2024, osjuros de mora–devidos desde a citação– deverão incidirà taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de1-9-2024(vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas)o referido encargo deverácorresponder à taxa SELIC (CC, art. 406,deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil;
ii
)a correção monetária deverá ser apurada,desde a data do efetivo pagamento,segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único)
.
Por conseguinte,
condenou a parte embargante
ao pagamento de 60
%
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fix
ados
em 10% sobre o proveito econômico obtido, ficando os 40% restantes a cargo da parte requerida.
Declarou suspensa a
exigibilidade da cobrança no que tange à parte embargante, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria.

Irresignada, a Cooperativa apelante pretende a reforma integral da sentença para afastar a limitação das taxas de juros remuneratórios e os demais consectários dela decorrentes.

S
ustenta a necessidade de relativização dos efeitos da ausência de impugnação específica, alegando que não se pode presumir automaticamente a veracidade dos fatos narrados pelo embargante
.

Argumenta que o princípio da autonomia da vontade não encontra restrição no contrato de adesão, permanecendo a garantia à liberdade de aderir ou não às estipulações padronizadas
.

Defende que as partes não foram compelidas ou coagidas a contratar, tendo o contrato se aperfeiçoado com a manifestação de vontade livre e desprovida de qualquer coação
.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura
.

Sustenta que a abusividade dos juros deve ser verificada no caso concreto e não apenas por ultrapassar determinado percentual acima da taxa média de mercado
.

Pondera que os juros remuneratórios praticados nos contratos não ultrapassam em até uma vez e meia, duas, ou até três vezes a taxa média de mercado, motivo pelo qual estariam nos parâmetros da legalidade.

Nas
contrarrazões
, o Apelado Renato Clementino Tirado e Outro
(
id
286888489), argumenta que a apelação da Cooperativa viola o princípio da dialeticidade por apresentar tese genérica, sem negar a cobrança acima de uma vez e meia da taxa média de mercado.
No mérito, defende o desprovimento do recurso.

Da mesma forma, o
embargante apelante
também interpôs recurso de apelação, pretendendo
a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a compensação dos valores liquidados das quotas-capital diretamente nas dívidas executadas.

Em suas razões
de
Apelação, Re
nato Clementino Tirado e
Outro
(
id
286888486)
alega que
deve ser aplicado o princípio da impugnação específica, considerando que a Cooperativa não impugnou a alegação de excesso à execução
e, nesse contexto, ar
gumenta que a ausência de impugnação específica quanto ao pagamento parcial da obrigação implica no reconhecimento do pedido por confissão ficta
.

Aduz
que a obrigação mereceu adimplemento parcial por meio da liquidação das quotas-capital no valor de R$ 16.332,71
.

Afirma que o juízo incorreu em julgamento
extra petita
ao presumir que as quotas-capital teriam sido destinadas ao pagamento de outra obrigação;

Pondera que não existem elementos nos autos que corroborem a suposição de que tais valores teriam sido destinados a outras obrigações
.

Sustenta que não caberia às Apelantes a prova de inexistência de outras obrigações perante a Apelada, o que seria exigir prova diabólica
.

Argumenta que a integralização das cotas-capitais ter ocorrido em datas anteriores ao vencimento das parcelas dos contratos executados reforça a tese de que os valores deveriam ser destinados às obrigações em questão.

Nas
contrarrazões (
id
286888490), a Cooperativa argui preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a inaplicabilidade dos efeitos da
revelia nos embargos à execução, conforme jurisprudência pacífica. Sustenta que não houve julgamento extra petita, pois a
conclusão de que os valores foram utilizados para outro fim decorreu da análise dos documentos juntados pelo próprio embargante. Afirma que as quotas-capital foram integralizadas em datas anteriores ao vencimento dos contratos, sendo que à época, os contratos estavam adimplidos, sem comprovação de vinculação com os contratos executados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

P
reliminarmente,
tem-se que ambas as partes, em contrarrazões, defendem o
não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
sob o argumento de que o recurso não ataca especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica
em ambos os recursos,
o vício apontado, porquanto
de
simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo
, que
dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Ademais, nota-se que os recursos
contêm fundamentação suficiente para permitir o exercício do contraditório pela parte adversa.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:

“(...) VI. Nos termos da jurisprudência do STJ, a simples reprodução, na apelação, das alegações formuladas em petição inicial ou em contestação, não acarreta violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos reproduzidos sejam aptos, em tese, para refutar a sentença”. Precedentes do STJ: REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 05/12/2019;
AgInt
no REsp 1 .823.145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 11/10/2019;
AgRg
no
AREsp
272.809/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 10/10/2016; REsp 1.606.646/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 07/10/2016. (...) (STJ -
AgInt
no REsp: 1424417 PR 2013/0320470-4, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2022)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO e por RENATO CLEMENTINO TIRADO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, ajuizados
por dependência nos autos de execução de no
1002513-79.2023.8.11.0051
,
por RENATO CLEMENTINO TIRADO em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

A Cooperativa de Crédito
apelante
busca a reforma da sentença que limitou as taxas de juros remuneratórios de duas das três cédulas de crédito bancário executadas, reduzindo-as à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

De acordo com os elementos constantes dos autos, a sentença reconheceu como abusivos os juros fixados nas Cédulas de Crédito Bancário no C10739375-8 (2,34% ao mês) e no C10734278-9 (1,77% ao mês), determinando sua limitação respectivamente a 1,53% e 1,13% ao mês, por considerar que estavam acima de uma vez e meia a taxa média de mercado.

Na análise da controvérsia, cumpre destacar que a jurisprudência já se consolidou no sentido de que os juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura, sendo admissível sua fixação acima de 12% ao ano. Todavia, embora não haja tabelamento de juros em abstrato, reconhece-se a possibilidade de revisão quando verificada abusividade no caso concreto.

No caso dos autos, o magistrado de origem adotou como critério objetivo para aferição da abusividade o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação. Tal critério encontra amparo na jurisprudência, que tem considerado abusivas taxas que excedam significativamente a taxa média de mercado.

Conforme reconhecido
e declarado
na sentença, nas Cédulas de Crédito Bancário no C10739375-8
, firmada em 06/10/2021 (id 122557542 – pág. 01/09)
e no C10734278-9
, firmada em 01/06/2021 (id 122556135 – pág. 01/09 dos autos da execução)
, as taxas praticadas (respectivamente 2,34% e 1,77% ao mês) estavam consideravelmente acima da média de mercado para operações semelhantes (1,53% e 1,13% ao mês), superando-as em mais de 50%, o que caracteriza a abusividade reconhecida pelo juízo de origem.

Em que pese o entendimento do Juízo singular de que a Cooperativa apelante não
trouxe elementos concretos que justificassem a cobrança de taxas tão superiores à média de mercado, limitando-se a alegar genericamente que as partes pactuaram livremente e que os juros não ultrapassariam o patamar de duas ou três vezes a média de mercado
, da detida verificação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, no período e modalidades contratados, não se afere a abusividade alegada.

No caso em apreço, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios fixada nas cédulas firmadas entre as partes situa-se
dentro da média
dos índices praticados pelo mercado para a mesma modalidade à época da contratação, consoante comprova a "taxa média" divulgada pelo Banco Central do Brasil
.
1

Desse modo, inexi
ste
abusividade, deve
ndo
ser mantido
, em ambos os contratos,
o percentual contratado, conforme entendimento do STJ.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Nesse contexto,
deve ser reformada a
sentença
que determinou a limitação

d
as taxas de juros à média de mercado,
uma vez que não
verificada a abusividade no caso concreto.

Consequentemente, também
merece reparo a sentença no que tange
à descaracterização da mora. Com efeito, não caracterizada a abusividade, devem ser restabelecidos
os efeitos da mora nas cédulas
.

No que concerne à apelação da parte embargante, não merece prosperar.

O embargante insurge-se contra a sentença na parte em que rejeitou a alegação de excesso de execução decorrente da não dedução dos valores das quotas-capital liquidadas no montante exequendo.

Sustenta que a liquidação das quotas-capital, no valor de R$ 16.332,71, configurou pagamento parcial das dívidas executadas, devendo ser deduzido do saldo devedor. Alega que o juízo incorreu em julgamento extra petita ao presumir que tais valores teriam sido destinados ao pagamento de outra obrigação.

Da análise dos autos, verific
a-se
que o embargante comprovou a existência de débito no valor de R$ 15.616,76 em sua conta, ocorrido em 17-11-2022, com a descrição "pagamento dívidas via c/c", conforme extrato acostado aos autos.

Contudo, como bem observado pelo juízo de origem, referida dedução ocorreu em momento em que os contratos executados estavam adimplidos, uma vez que a inadimplência, segundo a Cooperativa, iniciou-se apenas em 12-12-2022 (Cédula no
C10739375-8), 01-01-2023 (Cédula no C10734278-9) e 06-01-2023 (Cédula no C10738318-3).

Nesse contexto, não se mostra verossímil a alegação de que o pagamento realizado em 17
/
11
/
2022 teria sido destinado aos contratos executados, que à época estavam regulares, sem parcelas vencidas.

A simples descrição "pagamento dívidas via c/c", sem especificação da dívida a que se refere, não é suficiente para demonstrar que os valores foram destinados às cédulas de crédito bancário objeto da execução.

Tampouco se pode exigir da Cooperativa que esclareça a que dívida se refere tal pagamento, já que o ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, não há que se falar em julgamento extra petita, pois o magistrado limitou-se a analisar a alegação de excesso de execução suscitada pelo embargante, concluindo, com base nos elementos dos autos, que não foi comprovado que os valores das quotas-capital foram destinados às dívidas objeto da execução.

Também não merece prosperar a alegação de confissão ficta em razão da ausência de impugnação específica quanto à dedução das quotas-capital. Isso porque, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, nos embargos à execução, o ônus de produzir provas que desconstituam o título executivo recai sobre o embargante, não se aplicando os efeitos da revelia.

Ademais, as quotas sociais não possuem natureza de dívida da Cooperativa com o apelante.

Desse modo, não havendo comprovação de que os valores das quotas-capital foram destinados às dívidas objeto da execução, não há que se falar em excesso de execução, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO COMPROVADO – DI-CETIP/CDI – INADMISSIBILIDADE COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE COMO COMPOSIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ - TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E EMISSÃO DE CARNÊS – AFASTADA - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
DA QUOTA-PARTE COM O DÉBITO – AFASTADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AFASTADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP N. 676.608/RS – DESCONTOS ANTERIORES A 30.3 .2021 – DEVOLUÇÃO SIMPLES – DESCONTOS A PARTIR 30.3.2021 – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça dispõe que "quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos
”.

(
AgInt
no
AREsp
2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é considerada abusiva e ilegal a adoção do CDI - Certificado de Depósito Interbancário como indexador da correção monetária, entretanto, poderá ser utilizada para compor os juros remuneratórios, eis que estes se prestam a remunerar o capital
disponibilizado.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.251.331/RS e 1.255 .573/RS (recurso repetitivo) (Temas 618 e 619) (Súmula no 565), fixou teses no sentido de que a pactuação e a cobrança de tarifas de abertura de crédito e emissão de carnês, ainda que sobre outra denominação e desde que incidentes em fatos geradores análogos, são ilegais nos contratos celebrados a partir de 30.4.2008, início da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007 O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (STJ: Recurso Especial no 1 .061.530/RS (recurso repetitivo) (Temas 28 e 29); Súmula no 380), todavia, no caso concreto, a abusividade não foi reconhecida. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante no sentido de que, nos termos art. 42, parágrafo único,
da Lei no 8 .078/1990
(Código
de Defesa do Consumidor), a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Não obstante, houve modulação dos efeitos, impondo a aplicação dessa tese a partir de 30.3.2021, data da publicação do acórdão dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 676 .608/RS, e unicamente para as cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão (
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021.) . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08008406820238120031 Caarapó, Relator.: Des. Alexandre
Raslan
, Data de Julgamento: 22/07/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso da parte embargante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Cooperativa
, a fim de
afastar a limitação d
a taxa dejuros remuneratórios
(
Cédulas de Crédito Bancário no C10739375-8 e no C10734278-9
)
e
os demais consectários dela decorrentes
, reconhecendo a improcedência da ação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo embargante à Cooperativa para 12% sobre o proveito econômico obtido, mantida a suspensão da exigibilidade quanto ao embargante, beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025